Tribunal: STF
Processo: ARE 1208032
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA:



    Embargos de declaração. Recurso Extraordinário com agravo. Vantagem Pecuniária Individual. Lei nº 10.698/03. Princípio da Isonomia. Concessão pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Súmula Vinculante 37. Superação do Tema 719. natureza Constitucional da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. Ratificação da jurisprudência. Tema 1061. Lei nº 3.317/16. Questão não ventilada nos autos. Ausência de omissão. Embargos de declaração acolhidos para integração do julgado, sem efeitos infringentes.



    1. Superação do entendimento firmado no julgamento do ARE nº 800.721/PE (Tema 719), reputando constitucional a controvérsia relativa à natureza jurídica da Vantagem Pecuniária Individual (VPI), instituída pela Lei nº 10.698/03.



    2. Reafirmação da jurisprudência consolidada de que a determinação judicial de incorporação aos vencimentos dos servidores públicos federais, da vantagem pecuniária instituída pela Lei 10.698/2003, importa ofensa às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. 



    3. Ausência de omissão quanto ao art. 6º da Lei nº 13.317/2016.



    4. Embargos de declaração acolhidos para fins de integração da decisão embargada.